Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Fundo de previdência privada. Ofício à SESEP e instituições financeiras.
O Bacenjud alcança as aplicações em fundos de previdência privada complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofício à Susep e instituições financeiras para que indiquem algum em nome do executado.